Tribunal: CARF
Processo: 11633.001735/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11633.001735/2006-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
IVO POSSETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/07/2006
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. DEPÓSITO. EXPOSIÇÃO À VENDA. POSSE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o depósito, a
venda, a exposição à venda ou a posse de cigarros de procedência estrangeira
sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator
à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros
apreendidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11633.001735/2006-24
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.001735/2006-24

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 16.316,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n°
0600193, no qual se baseou que, em poder do interessado (comerciante), em
18/07/2006, foram encontrados 8.158 maços de cigarros, sem que houvesse prova da
regular introdução no território nacional.
A abordagem foi efetuada no estabelecimento comercial do interessado pela Polícia
Civil — PR, sendo posteriormente encaminhada para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil Londrina.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias (fl.06) com vistas a aplicar a
pena de perdimento aos cigarros apreendidos (fl. 50), a fiscalização lavrou o presente
auto de infração (fls. 01 a 05) para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo
único do Decreto-lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n°
10.833/2003.
Regularmente cientificado, AR (fl. 14), o interessado apresentou impugnação de folhas
19 a 27. Em síntese apresenta as seguintes alegações:
Que, impugnou o auto de infração com apreensão das mercadorias visto que aquele ato
estava eivado de vícios, portanto o presente auto, derivado do primeiro também está
eivado de vícios;
Que, não foram tomados os cuidados mínimos necessários, relacionados à descrição e a
quantidade dos produtos apreendidos, razões e os fundamentos da apreensão e o local
onde o produto ficará armazenado, etc;
Requer seja acolhida a presente impugnação.
Em 19/05/2009, o processo foi baixado em diligência para que fosse juntado aos autos o
ato administrativo por meio do qual foi aplicada a pena de perdimento, bem como cópia
do despacho decisório. Tendo a autoridade preparadora juntado os documento às folhas
46 a 50.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 10/07/2009, por unanimidade de
votos, julgou procedente o lançamento. Foi exarado o Acórdão no 07-16.928, às fls. 57/61, com
a seguinte ementa:
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
DEPÓSITO. EXPOSIÇÃO À VENDA. POSSE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o depósito, a venda, a
exposição à venda ou a posse de cigarros de procedência estrangeira sem documentação
probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da
aplicação da pena de perdimento dos cigarros apreendidos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 14/08/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 64), apresentou Recurso Voluntário em
14/09/2009, às fls. 66/78, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.001735/2006-24

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o recorrente a nulidade dos atos praticados, com os seguintes argumentos:
1) Não se sabe quem lavrou o Auto de Infração:
Basicamente a autuação ora advinda relativa à infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira como descrito as folhas de
continuação do auto de infração originou-se da questão já impugnada.
Lá foram levantadas questões formais que não foram atendidas pelo autuante, este,
repise-se, ninguém sabe quem é; com certeza não era Auditor -Fiscal da Receita
Federal, quando da lavratura do auto de infração e basicamente não houve um
procedimento de fiscalização de acordo com nosso ordenamento jurídico pátrio.
Todos sabem, que de acordo com a legislação tributária que, é direito do contribuinte
exigir a apresentação de credencial de identificação da autoridade fiscalizadora.
(...)
E mais, não existe o nome do agente fiscalizador, sua assinatura, a indicação do seu
cargo, o número de sua matrícula, na apreensão, pois na descrição dos fatos e
enquadramento legal, naquele auto, e neste auto, simplesmente, estava estampado:
"As mercadorias foram apreendidas pela Polícia Civil da cidade de Jacarezinho -PR,
conforme Oficio n° 1315106 - rad de 231 1012006 e encaminhados à Delegacia de
Policia Federal de Londrina que posteriormente as encaminhou à Receita Federal em
Londrina , através do Ofício n°. 4217106-CART?DPF/LDA/PR, datado de 24/10/2006".
2) o dispositivo legal invocado à autuação lhe é completamente favorável:
Dispõe o DECRETO-LEI n° 1.455, de 07/04/1976, em seu artigo 27, que:
As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através de processo
fiscal , cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de apreensão , e,
se for o caso, de termo de guarda" (grifo nosso).
(...)
In casu, verifica-se que não foi observado esse dispositivo legal, uma vez que foi
lavrado o Auto de Infração sem o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal.
Desta forma, restam prejudicados os procedimentos posteriores, com o lançamento
efetuado.
(...)
Deste modo, no Auto n° 0600193, denota-se que não houve o acompanhamento do
termo de apreensão, com seus fundamentos e clareza, com notória transgressão aos
limites e termos do Decreto supramencionado, bem como, dificultando princípios
constitucionais, contraditório e da ampla defesa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.001735/2006-24

Isto é de fundamental importância, pois não houve termo de apreensão, tanto que o
Recorrente simplesmente recebeu o auto de infração, respeitosamente, desfigurado, nele
verifica dados do autuado incompletos e em branco, como RG, data de nascimento,
nome da mãe, outros documentos, CEP, etc.
Sustenta ainda que a descrição dos fatos foi efetuada de forma imprecisa:
Do auto de infração com apreensão de mercadorias n° 0600193, recebido via correio, da
r. Delegacia, simplesmente consta apenas "mercadorias", com a descrição "cigarro", a
quantidade de 8158, un maço, com total de R$ 3.589,52 (três mil, quinhentos e oitenta e
nove reais e cinqüenta e dois centavos).
Pergunta-se! Qual marca? Nacional ou estrangeiro? Se existia 8158 maços, quantos
pacotes? 10! 20?
(...)
A própria descrição dos fatos e enquadramento legal, do auto em questão, é a verdadeira
prova do já discorrido:
"Multa aplicável por maço de cigarro, cumulativo a pena de perdimento pela prática de
infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro , charuto , cigarrilha de
procedência estrangeiras conforme AUTO DE INFRAÇÃO N°. 0600193, de
2711012006". (grifo nosso).
Em relação ao primeiro fundamento do presente recurso, observo que o Auto de
Infração, com a perfeita indicação da Autoridade Fazendária autuante, bem como com a
suficiente descrição dos fatos e enquadramento legal, encontra-se às fls. 03/07. À fl. 03 consta a
identificação do Auditor-Fiscal da Receita Federal José Carlos de Souza, matrícula no 1.534.
Quanto à alegação de lavratura do Auto de Infração sem o “Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal”, tem-se que este documento encontra-se acostado aos autos, ao contrário do que
afirma o recorrente. Trata-se do “AUTO DE INFRAÇÃO COM APREENSÃO DE
MERCADORIAS”, à fl. 08.
Por fim, no tocante à descrição dos fatos, observo que no “AUTO DE
INFRAÇÃO COM APREENSÃO DE MERCADORIAS”, à fl. 08, consta a Relação de
Mercadorias, onde está descrita a quantidade 8158, na unidade de medida “maço”. No Auto de
Infração, por sua vez, à fl. 07, consta o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO da Multa
Regulamentar”.
A decisão de piso analisou corretamente os fatos, como se depreende do seguinte
excerto:
Como verificado na autuação, foram encontrados em poder do interessado, em
estabelecimento comercial, 8.158 maços de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação de sua regular importação. Foi lavrado auto de infração com apreensão de
mercadorias, assim como o auto de infração do presente processo, para constituição do crédito
tributário referente à multa prevista no parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968,
com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, que dispõe, juntamente com o artigo
2° do mesmo diploma legal:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.001735/2006-24

Art. 2° O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3° Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital